Tribunal: TCU
Processo: 014.516/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1506/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, III, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e à Companhia Nacional de Abastecimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.516/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.